Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-93.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015288-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), LILIAN VICENTIN - CPF: 044.638.341-47 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – MANUTENÇÃO TRATAMENTO NA CLÍNICA ONCOMED – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EQUIVALENTE AO OFERECIDO NA CLÍNICA DESCREDENCIADA – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA - ARTIGO 373, II DO CPC – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015288-93.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

LILIAN VICENTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
houve omissão no dispositivo por não enfrentar a fundamentação da Contestação e Apelação da Embargante (...)”
(sic).

Defende que

a Unimed Cuiabá detém inúmeras clínicas plenamente capacitadas e renomadas para atendimento da beneficiária, reforçando que “
NÃO HOUVE QUALQUER RECUSA DE ATENDIMENTO, MAS TÃO SOMENTE O DIRECIONAMENTO PARA A REDE CREDENCIADA
” (sic).

Assevera que “
ao promover o julgamento do feito, o r. Relator deixou de se manifestar detidamente acerca da tese apresentada na Contestação e Apelação da Embargante, cujas informações são cruciais à resolução da demanda, dado que demonstram que a beneficiária detinha ciência que, ao contratar novo plano, optou por iniciar tratamento médico na Clínica ONCOMED, mesmo tendo pleno conhecimento de que tal estabelecimento não possuía cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá, conforme expressamente e de forma clara, consta do contrato
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 194523174).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 198598184).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 193016675, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – MANUTENÇÃO TRATAMENTO NA CLÍNICA ONCOMED – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EQUIVALENTE AO OFERECIDO NA CLÍNICA DESCREDENCIADA – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA - ARTIGO 373, II DO CPC – DESPESAS EFETUADAS PELA AUTORA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento”

(N.U 1014725-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).

Resta incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde da apelante, por meio do qual houve a migração/portabilidade, de modo que houve a continuidade do serviço de assistência à saúde, sendo abusiva a cooperativa negar cobertura postulada para realização do tratamento médico.

Conforme prevê o art. 17 da Lei nº 9656/08, faz-se necessária a prévia e adequada comunicação ao consumidor acerca do descredenciamento dos convênios com os prestadores de serviços contratados.

Nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à ausência de comunicação prévia da clínica descredenciada à consumidora e à clínica indicada para o tratamento oncológico, que possui qualidade de atendimento e profissionais médicos equivalentes à ONCOMED, consignado a obrigatoriedade na manutenção do tratamento rede descredenciada – Oncomed, vejamos:

“(...)
Voltando-se os olhos ao caso sub judice, reforço que incumbia ao requerido,
ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, que realizou prévia comunicação à demandante/recorrida acerca do descredenciamento da clínica ONCOMED
, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimante verificado no caso concreto.

Ou seja, a operadora do plano de saúde apelante deveria comprovar, sem nenhuma dúvida, a comunicação prévia sobre a rede descredenciada, a fim de cumprir o estabelecido no artigo 17 da Lei n. 9.656/98.

Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo magistrado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos, ipsis litteris:

“[...]Destarte, além do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 6º, inciso III, dispõe ser dever do fornecedor de produtos ou serviços prestar ‘a informação adequada e clara’, a Lei nº 9.656/98, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito privado submetem-se às suas disposições, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica (art. 1º).

E, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/1998, após a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado na rede de atendimento da pessoa jurídica prestadora do serviço privado de assistência à saúde, deve-se observar procedimento específico para que tal prestador possa ser descredenciado ou substituído.

Com efeito, segundo dispõe o § 1º do referido artigo, é ‘facultada a substituição de entidade hospitalar’ ‘desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência’.

Destarte, verifica-se que a ré deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbe, na forma do artigo 373, II, do CPC, restando demonstrada a falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação.

(...)

Destaco que embora seja permitido à operadora a substituição de estabelecimentos de saúde conveniados ao plano, é necessário que haja equivalência entre os prestadores.

Sobre o tema, oportuno transcrever as regras previstas na Seção II da RN n.365/2014 da ANS:

(...)

In casu, verifica-se que a Requerida não provou que o hospital indicado para substituir o estabelecimento descredenciado (ONCOMED) apresenta o mesmo tipo de serviços especializados junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde” (Id. 184543021).

Nesse passo, correta a sentença que constatou
ausência de comunicação prévia da clínica descredenciada a consumidora e a clínica indicada para o tratamento oncológico possui qualidade de atendimento e profissionais médicos equivalentes à ONCOMED
, dessa forma, deverá ser mantido o tratamento na rede descredenciada – Oncomed. [...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024